Tribunal: STF
Processo: HC 72731
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DENÚNCIA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Lei
5.250/67, arts. 21 e 22, c.c. art. 23, II.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41
do CPP.
II. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não se tranca a ação penal se a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime.
III. - H.C. indeferido.